Tribunal: TJDFT
Processo: 0722925-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0722925-31.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: NEILA PORTELA MENDES DECISÃO Considerando que o advogado dativo nomeado para representar a parte recorrida, NEILA PORTELA MENDES, informou que a parte não irá recorrer do acórdão e que aguarda o trânsito em julgado para dar início ao cumprimento de sentença (ID 70547013), o que foi confirmado em manifestação da recorrida (ID 70651131), à secretaria para que certifique o trânsito em julgado e promova a baixa dos autos à origem. Indefiro o pedido de arbitramento de honorários advocatícios ao advogado dativo nomeado, tendo em vista que a consulta processual realizada não se enquadra nas hipóteses previstas no anexo do Decreto Distrital no 43.821/2022, na medida em que, nos termos do art. 21 do referido decreto, os honorários são devidos apenas para a prática de atos processuais descritos na referida norma. Brasília/DF, 08 de março de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora